Tribunal: TJBA
Processo: 8067618-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067618-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVNA REGO DA SILVA OGNIBENI

Advogado(s)
:
MATHEUS IAN TELLES FREITAS, MAURICIO CAMPOS DE FARIA, JACKSON SILVA BARROS LEAL

APELADO: CONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING

Advogado(s)
:
MARIA BERNADETE POCAS TEIXEIRA DE CASTRO, ANA CRISTINA PINHO E ALBUQUERQUE PARENTE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela ora recorrente.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos acostados com a Ação de Execução são hábeis para a cobrança dos valores pleiteados.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A partir da vigência do

CPC/2015
o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício passou a ser considerado título executivo extrajudicial, nos termos do art.

784
,
inciso
X
do
NCPC
.

4. Tais despesas devem estar previstas na respectiva convenção, ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, o que não se verificou,
in

casu
, pois a
s Atas das Assembleias condominiais carreadas aos autos da Execução
não estabeleceram os valores das cotas condominiais objeto da execução, de onde se conclui que falta liquidez ao título executivo extrajudicial, devendo, tal crédito, ser perseguido pelas vias ordinárias.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067618-70.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante IVNA REGO DA SILVA OGNIBENI e como apelad CONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01